Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714978-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: SEME TALEB FARES, CLAUDIA MARA VIDAL BEBIANO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Crédito Estampado em Título Judicial - Data do Trânsito em Julgado - Posterior ao Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial - Deferimento do Efeito Suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, a Jurisprudência desta Turma estava inclinada a considerar como constituído, para fins da Lei de Falências e Recuperações Judicais, o crédito estampado em Título Executivo Judicial na data do seu trânsito em julgado, como disposto na decisão agravada. A propósito julgado da minha relatoria, referente ao mês de novembro de 2019, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos. 2. "Os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença. (Acórdão n.1179553, 07048078920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1214607, 07140029820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019). Entretanto, julgados mais recentes, inclusive com minha participação no quórum, tem adotado o regramento trazido pelo Superior Tribunal de Justiça, apontado, mesmo nos casos de créditos constituídos judicialmente, se o fato gerador for anterior ao deferimento da recuperação judicial, estarão eles sujeitos ao plano de soerguimento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. MOMENTO DE CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. NECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Embora exista divergência sobre o tema, o STJ consolidou o entendimento de que o crédito é constituído na data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Precedentes. 3. Comprovado que o crédito é preexistente à recuperação judicial, correta a decisão agravada que determinou a expedição de certidão para habilitação no Juízo universal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232767, 07241090720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. CABIMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se mostra própria a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o prosseguimento da fase executiva poderá redundar em atos de expropriação, para fins de satisfação do crédito exeqüendo, o que poderá trazer prejuízo às agravantes. 2. A relevância da fundamentação recursal se encontra presente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a data do fato gerador do crédito, para fins de sua inclusão na ação de recuperação judicial. 3. Averbe-se que a 3a Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, aprovou o Enunciado 100, segundo o qual "consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado." 4. No caso em apreço, muito embora a r. sentença tenha transitado em julgado somente em maio deste ano, o pedido de recuperação judicial das oras agravantes foi deferido em novembro de 2017, conforme reconheceu a própria decisão agravada. Nesse passo, o crédito exequendo deve ser vindicado nos autos da recuperação judicial. 5. Além disso, deve-se atentar para que seja obedecida a ordem dos créditos habilitados, de modo a não prejudicar os demais credores no juízo universal em que a aludida Recuperação Judicial está sendo processada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1231076, 07178587020198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). Presente a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da possibilidade de prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com atos de expropriação, fora do Juízo Universal. Assim, deve o Cumprimento de Sentença ser suspenso até a decisão colegiada desta Turma, a qual, inclusive, poderá determinar o seu prosseguimento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e DETERMINO a SUSPENSÃO do Cumprimento de Sentença proferido na Origem. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe Informações. Após, retornem conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator